Tribunal: TJDFT
Processo: 0731758-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXTINÇÃO DO CONTRATO PELA ESTIPULANTE. PORTABILIDADE. OFERTA. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES ORIGINAIS. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO CONCEDIDA. MANUTENÇÃO.
1. O agravante se insurge contra a decisão do Juízo de origem, que indeferiu a tutela antecipada para que a agravada fosse compelida a manter ou restabelecer o seu plano de saúde independentemente do titular. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Infere-se dos autos que, por força do encerramento do contrato firmado entre a parte agravada e o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (estipulante), o programa de assistência de saúde suplementar destinado aos servidores alterou a prestadora de serviços. Assim, não se mostra possível, prima facie, a manutenção do vínculo na forma até então existente, porquanto se submetia a condições financeiras custeadas, em parte, pelo órgão.
3. Ademais, a parte agravada ofereceu ao agravante a opção de migração para a modalidade de plano desvinculada da pessoa jurídica responsável pela coparticipação, não se vislumbrando, não menos neste momento processual, o direito da parte agravante de ter restabelecido o contrato de seguro saúde, nas mesmas condições e valor do plano coletivo já extinto.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.